Tribunal: TJMT
Processo: 1050138-47.2020.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050138-47.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LINCOLN DA SILVA RIBEIRO - CPF: 690.788.581-68 (APELANTE), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO EXIBIÇÃO DOCUMENTO – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS COM A CONTESTAÇÃO – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CUSTO DO SERVIÇO – PAGAMENTO – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A propositura da ação de exibição de documento bancário está condicionada à demonstração da existência de prévio requerimento administrativo com prazo razoável para a apresentação e ao pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.349.453/MS).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LINCOLN DA SILVA RIBEIRO contra sentença, de ID 92306537, proferida pela Exma. Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos no 1050138-47.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor de ATIVOS S. A. - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, indeferiu a inicial e extinguiu a demanda, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Por fim, condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em R$1.000,00 (mil reais), observando o deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões, de ID 92306539, o apelante aduz que a decisão é equivocada, pois houve resistência do banco em apresentar a documentação na via administrativa e que não há como fazer prova de um fato negativo.

Assim, requer a reforma da sentença para julgar procedente a demanda com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 92306542, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão o recorrente.

O autor, ora apelante, ajuizou a presente aduzindo que foi surpreendido com um registro de dívidas em seu nome no portal “Serasa Consumidor”, onde constava uma proposta para saldar um grupo de dívidas por R$851,66 (oitocentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos).

Conforme documento de ID 92306512 constava no detalhamento de dívidas “CDC EMPRÉSTIMO - BB CRÉDITO SALÁRIO” número do contrato 640016436, “CDC EMPRÉSTIMO - BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO EM FOLHA” número do contrato 717769318 e “CHEQUE ESPECIAL - CONTA ESPECIAL ELETRÔNICA” número do contrato 5001037.

Aduz que enviou um e-mail para a recorrida solicitando cópia assinada dos contratos que originaram o registro no Serasa Consumidor e que não obteve retorno.

Importante esclarecer que não há comprovação nos autos de que o nome do autor foi efetivamente negativado.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo (Resp 1.349.453/MS), que a propositura da ação de exibição de documento bancário está condicionada à demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, ao prévio requerimento administrativo com prazo razoável para a
apresentação e ao pagamento do custo do serviço
conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária, vejamos:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável,
e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária
. 2. No caso concreto, recurso especial provido”.
(REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015).

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INDEFERIMENTO DA AÇÃO - REPETITIVO RESP 1349453 - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ART. 485, I, DO CPC/2015 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Em julgamento representativo da controvérsia, o STJ definiu que, para a configuração do interesse de agir na Ação de Exibição de Documentos, a parte deve comprovar a existência da relação jurídica, o prévio requerimento administrativo à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (REsp 1349453/MS).”
(TJMT, N.U 1002566-82.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 14/05/2021)

“APELAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INTEMPESTIVIDADE - ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO COMPROVADO - RESP REPETITIVO N. 1349453 - PRETENSÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. É descabida a alegação de intempestividade do Recurso se devidamente observada a data da ciência inequívoca da sentença em cuja publicação não constou o nome do advogado do réu. Nos casos em que se busca a exibição de documentos em poder da parte contrária, para a configuração do interesse de agir deve estar comprovada a existência de relação jurídica, o prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e o pagamento dos custos do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária (REsp n. 1349453/MS, representativo da controvérsia). É cabível a condenação da parte vencida a arcar com os honorários advocatícios se ficar caracterizada a pretensão resistida.”
(TJMT, N.U 1003973-98.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)

Verifico que o apelante, embora tenha juntado aos autos um email supostamente enviado à apelada, vide ID 92306512, não comprovou que realmente fez tal pedido formalmente à apelada, pois não há qualquer protocolo que comprove o seu recebimento, assim, não há indícios da negativa da empresa nem o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual.

Por oportuno, destaco que o eminente Relator do REsp representativo de controvérsia no. 1.349.453/MS, Ministro Luís Felipe Salomão, pontuou que o Poder Judiciário não pode fazer as vezes de posto de atendimento bancário, isentando os consumidores do pagamento de legítimo custo de serviço concernente à emissão de segunda via de documento:

Com efeito, não reputo existente fundamento, data venia, para que o correntista, dirigindo-se ao banco para solicitar segunda via de documentos, tenha que pagar o custo do serviço (tarifa para emissão de segunda via de documento), mas, optando por ajuizar a ação de exibição, fique isento de tal tarifa.
Tal compreensão incentivaria o ajuizamento de ações de exibição para a mera obtenção gratuita dos mesmos documentos cujo fornecimento administrativo depende, segundo previsão contratual e legal, de pagamento de tarifa, transformando o Judiciário em posto de atendimento bancário, com a sobrecarga de serviço e os custos inerentes ao serviço judiciário
. (Trecho do voto do Relator, Ministro Luís Felipe Salomão no REsp 1.349.453/MS)

Além do mais, após a sua devida citação, a apelada trouxe toda a documentação referente aos contratos cedidos pelo Banco do Brasil, conforme consta no extrato trazido pelo próprio autor.

Desta forma, não restou comprovado ter sido necessário o ajuizamento da ação para obtenção dos documentos, motivo pelo qual incumbe ao apelante arcar com os ônus sucumbenciais, em decorrência do princípio da causalidade.

Com efeito, o referido princípio preceitua que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes, razão pela qual não há o que se falar em inversão do ônus sucumbencial.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Majoro os honorários advocatícios para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo a suspensão da sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021